Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709786-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Raimunda Santos Souza contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0702330-23.2025.8.07.0020, IDs no 224961927 e no 227727157. 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teria demonstrado o preenchimento dos requisitos de fato e de direito para a concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de iniciar, com a maior brevidade possível, o tratamento prescrito pelo médico que a acompanha. 3. Narra que foi diagnosticada com Linfoma Malt Gástrico, neoplasia maligna que afeta as células do sistema imunológico, com progressão no estômago e já se submeteu a vários tratamentos que não tiveram a eficácia esperada. Logo, esgotou as opções terapêuticas previstas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. Esclarece que diante da gravidade do seu estado de saúde e da ausência de alternativas de tratamento, foi prescrita a combinação dos medicamentos, Rituximab e Lenalidomida (Revlimid), conforme relatório médico que instruiu a petição inicial. 5. Contudo, a agravada autorizou o fornecimento apenas do fármaco Rituximab, negando a cobertura da Lenalidomida (Revlimid), sob o argumento que não atenderia aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT 64 da RN 465/2021) e que não haveria comprovação científica suficiente de sua eficácia. 6. Por essa razão, diante da imprescindibilidade de associação das medicações, pleiteou o fornecimento da Lenalidomida (Revlimid) pela via judicial, mas a decisão indeferiu a tutela provisória de urgência, pois não haveria comprovação científica de eficácia do tratamento para o tipo de câncer identificado. 7. Sustenta que apesar de não constar a indicação específica para tratar Linfoma Malt Gástrico, a medicação não pode ser negada, mesmo se tratando de uso off label ou se fosse experimental, pois estaria demonstrada a sua imprescindibilidade ao tratamento sugerido pelo especialista que a acompanha. 8. Argumenta que mesmo não constando no rol da ANS, há estudos científicos que comprovam a eficácia da medicação, conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), apresentada no ID no 224935630 dos autos de origem. 9. Informa que que o custo do medicamento é de R$ 36.591,30 por caixa, totalizando R$ 1.317.286,80 para o tratamento completo (36 caixas), inviabilizando a sua aquisição por meios próprios. 10. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear o tratamento, conforme pedido médico, fornecendo 36 caixas do medicamento Lenalidomida (Revlimid) - 10mg - 21 cápsulas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 11. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, reforçando a necessidade de manutenção do benefício. 12. Cumpre decidir. 13. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022). 15. O art. 10 da Lei no 9.656/1998 instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, que não abrange: [...] V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; [...].” 16. O art. 12 prevê a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados à terapêutica. 17. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 18. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 19. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mas condicionado. 20. De fato, não é possível considerá-lo de forma absoluta, para que se preserve apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, sob pena de se subverter a lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 21. Ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, o Ministro Luís Felipe Salomão entendeu que a taxatividade do rol da ANS não impede que o Juiz, em situações pontuais, conceda, de forma fundamentada, cobertura para tratamento comprovadamente imprescindível: “[...] Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”. 22. A Resolução Normativa no 465 de 24/2/2021 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, determina a garantia de cobertura no plano ambulatorial para os casos de “quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes [...]” (arts. 18, IX). [grifado na transcrição] 23. Embora a agravante defenda que o plano de saúde tem a obrigação de custear a medicação prescrita, diante do aspecto off-label identificado, faz-se necessário demonstrar: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 24. Isso evita a concessão/autorização indiscriminada e/ou desnecessária de tratamentos aos pacientes, resguardando a sua saúde e, ainda que de forma mitigada, a autonomia das operadoras/seguradoras de saúde. 25. Nada obsta que a operadora/seguradora crie meios internos, a exemplo de juntas médicas instituídas em diversos outros protocolos, para verificação desses requisitos, ou até mesmo identifique a possibilidade de utilização de terapêutica alternativa. 26. O relatório médico anexado ao ID no 224935633, destaca que a agravante vinha fazendo uso do fármaco Rituximab, sendo 4 doses semanais até julho de 2022, quando apresentou remissão completa. A doença foi novamente identificada em maio de 2023 e consta que foram adotadas “várias linhas terapêuticas”, com nova recaída sintomática, o que justificou o pedido de utilização imediata do protocolo R-Squared (Rituximab e Lenalidomida). 27. Conforme ponderado na decisão recorrida, o estudo apresentado pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH) como referência para demonstrar a eficácia da associação medicamentosa pretendida, aponta eficácia para pacientes diagnosticados com linfoma não Hodgkin (LNH) MALT. 28. O diagnóstico apresentado no relatório médico que acompanha a inicial foi inserido no código internacional “C85.7 - outros tipos especificados de linfoma não-Hodkin (LNH)”, em 5/10/2020 (ID no 224935633). Logo, a medicação pleiteada pode ser associada ao Rituximab para combater a doença da agravante (ID no 224935631, págs. 1-16). 29. O tratamento qualificado como experimental é distinto do uso off-label de medicação que possui registro na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). 30. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou no manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei no 9.656/1998. 31. Precedente desta Turma: TJDFT Acórdão no 1923204, 0750138-52.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024. 32. Se a agravada tem cobertura para a enfermidade diagnosticada na agravante, não pode recusar o fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, sob alegação de que não está prevista no rol da Diretriz de Utilização no 64 da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. 33. Verificada a demonstração de que a agravante corre risco de piora no seu estado de saúde caso não faça o tratamento indicado, necessário e eficaz para o restabelecimento de sua saúde, há responsabilidade da agravada em custear a terapêutica. 34. Precedente da minha Relatoria: TJDFT Acórdão no 1427415, autos no 0713751-91.2021.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2022, publicado no DJe em 09/06/2022. 35. Diante do alto custo da medicação prescrita e do fato que a sua eficácia pode ser identificada nos primeiros meses de tratamento, o fornecimento deve ser parcial, sem prejuízo da reanálise no curso do processo, mediante a instrução probatória adequada. 36. Por essas razões, ao menos neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 37. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino à agravada que, no prazo de até 10 (dez) dias: a) forneça à agravante a medicação Lenalidomida (Revlimid), sendo 3 (três) caixas de 21 cápsulas de 10mg por mês (uso de 20mg/dia), pelo prazo inicial de 2 (dois) meses, podendo ser prorrogado, caso demonstrada a eficácia do fármaco nesse período (ID no 224935633, pág. 3). A paciente deverá ser reavaliada mensalmente, antes da nova dispensação. Faculto à agravada a formação de junta médica para a reavaliação ao final de cada período. 38. Esclareço, para que não haja dúvida, que no período experimental de 2 (dois) meses a agravada deverá fornecer 6 (seis) caixas da medicação Lenalidomida (Revlimid), com 21 cápsulas de 10mg cada, sendo 3 (três) caixas por mês, conforme prescrição médica. O fornecimento não deverá ser realizado de uma só vez, mas mensalmente, salvo decisão contrária da própria agravada. No caso de agravamento do quadro ou de ineficácia da medicação, a agravante deverá comunicar imediatamente à agravada para suspender a dispensação e devolver a ela a medicação não utilizada, mesmo que esteja fracionada. Caso a agravada não deseje receber a medicação remanescente, na hipótese referida, a agravante deverá depositá-la na Secretaria desta 8a Turma para doação à rede pública. 39. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 120.000,00, sem prejuízo da eventual majoração. 40. Intime-se a agravada, com urgência, para que cumpra a decisão e, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 41. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 42. Oportunamente, retornem-me os autos. 43. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO